Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE PRESTAÇÕES VINCENDAS. ART. 323, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. IMPUTAÇÃO NO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora o art. 323, do CPC, permita a inclusão, na sentença condenatória, das prestações vencidas no curso da demanda, é vedada tal providência no cumprimento de sentença, por ausência de título executivo que legitime a persecução de valores posteriores ao trânsito em julgado do título judicial exequendo, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Sendo a parte devedora beneficiária da justiça gratuita, eventual pagamento extrajudicial realizado, ainda que a pretexto de destinação a honorários advocatícios contratuais, diante da controvérsia entre as partes, deve ser imputado no débito devido ao credor exequente.
3. Agravo de instrumento não provido.